Tribunal: TJMT
Processo: 1025913-86.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2020-12-08

Ementa:
AGRAVANTE(S):
WELLINGTON ANTONIO FAGUNDES
AGRAVANTE(S):
MARIENE DE ABREU FAGUNDES
AGRAVADO(S):
WAIRO LEMES MOREIRA
TERCEIRO INTERESSADO(s):
IVANITI AFONSO MOREIRA
Vistos etc.
Trata-se de Agravo de instrumento interposto por WELLINGTON ANTONIO FAGUNDES e outra contra a decisão proferida na Ação Reivindicatória no 783-43.2011.8.11.0091 movida em desfavor WAIRO LEMES MOREIRA, que (i) determinou o apensamento dos autos originários aos da Ação de Usucapião no 1105-38.2009.8.11.0091 movida pelo agravado, (ii) determinou o traslado de cópias dos documentos probatórios da inicial daquela ação de usucapião para os autos da reivindicatória, e, por fim, (iii) determinou a suspensão do deste último, pelo período de seis meses, nos termos do art.313, inciso V, alínea “a”, do CPC/15.
Afirmam que são proprietários do imóvel rural denominado de Fazenda Bahia, com a área total de 508,80 ha e, quando estavam implantando no imóvel o plano de manejo florestal sustentável, ainda em 2004, tomaram conhecimento de que os gravados o invadiram e efetuaram desmatamento ilegais, plantaram pastagens, construíram sede, casa de empregados e curral, tudo sem qualquer autorização.
Alegam que, além disso, os recorridos extraíram toda a madeira nobre e proibida de extração existente no imóvel o que levou os agravantes a tentarem buscar a solução dos atos ilícitos na esfera extrajudicial mas, não tendo obtido êxito, tiveram de judicializar a questão para que pudessem retornar ao seu imóvel que lhes pertence e serem ressarcidos dos atos ilícitos praticados pelos agravados.
Relatam que o feito reivindicatório tramitou regularmente, com a citação dos réus, oferta de contestação, instrução processual e oferta de alegações finais por ambas as partes, restando somente a prolação de sentença de mérito pelo juízo singular. No entanto, ao invés disso, o juízo determinou a suspensão do feito em função de uma Ação de usucapião da mesma área, manejada pelos agravados, nos autos da qual os agravantes sequer foram citados até o presente momento.
Inconformados, sustentam que a decisão em questão vai na contramão da celeridade processual buscada pelo Judiciário pátrio, com flagrantemente afronta aos art. 4o e art. 139, inciso II, ambos do CPC/15, vez que a reivindicatória tramita desde 10/10/2007, há mais de 13 (treze) anos, portanto, não podendo ter o seu trâmite suspenso em função de uma outra ação que se encontra em fase processual totalmente diversa, mesmo porque não teriam sido demonstrados os requisitos para a usucapião do bem.
Ao fim, pugna pela antecipação da tutela recursal, mediante concessão de efeito ativo, a fim de determinar que seja dado regular processamento ao feito reivindicatório.
Pois bem.
Pelos argumentos trazidos e documentação juntada aos autos, entendo que não demonstrados, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/2015, para a concessão o efeito recursal pretendido nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Primeiramente, porque em princípio há uma relação de prejudicialidade externa entre a ação originária e a ação de usucapião movida pela parte adversa para o reconhecimento da prescrição aquisitiva da mesma área, ajuizada ainda no ano de 2009, o que torna temerário o prosseguimento da ação, causando ainda certa estranheza o fato de até hoje os agravantes não terem sido citados naqueles autos de usucapião propostos há mais de dez anos.
Além disso, não restou evidenciado qual o risco de dano concreto que não possa aguardar o julgamento definitivo do recurso.
Com isso, conveniente o aguardo das informações do juízo e da própria manifestação da parte adversa a propiciar uma análise final do recurso mais acurada.
Forte nessas razões, indefiro a liminar recursal.
Comunique-se o Juiz da causa, solicitando-lhe as necessárias informações.
Intime-se a parte adversa para, querendo, ofertar contrarrazões no prazo legal.
Após, à incontinenti conclusão.
Cumpra-se.
Cuiabá, 07 de dezembro de 2020.-
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora